Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750801-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A Embargada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A (Id. 75921823) contra o acórdão (Id. 75471337) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator